Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710637-91.2023.8.07.0001 APELANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A APELADO: CLINICA ATLHETICA DE ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração pelo Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Id. 60194612), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de cinco dias. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora